Tribunal: TJBA
Processo: 8119436-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119436-22.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSELY OLIVEIRA BOAVENTURA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE COBRANÇA PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO CONTADO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, julgou liminarmente improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 332 do CPC. 2. A parte autora busca a conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas, com fundamento em mandado de segurança coletivo transitado em julgado em 28/05/2021. 3. A sentença entendeu que a demanda foi ajuizada após o prazo prescricional de dois anos e meio, contado do trânsito em julgado, reconhecendo a prescrição e extinguindo o eito com resolução de mérito. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão deduzida configura cumprimento de sentença de título judicial coletivo, sujeita ao prazo quinquenal, ou ação de cobrança de parcelas pretéritas, submetida ao prazo prescricional contado pela metade após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo. III. Razões de decidir 5. A pretensão deduzida não se limita à execução do título coletivo, mas abrange cobrança de parcelas anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, caracterizando ação de cobrança autônoma. 6. A impetração do mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição, que volta a fluir após o trânsito em julgado, pela metade, conforme art. 9.º do Decreto n.º 20.910/32 e Súmula 383 do STF. 7. No caso, o prazo prescricional reiniciou em 28/05/2021, findando-se em 28/11/2023, tendo a ação sido proposta posteriormente, o que evidencia a prescrição da pretensão. 8. Correta a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A pretensão de cobrança de parcelas pretéritas reconhecidas em mandado de segurança coletivo configura ação de cobrança autônoma, não mero cumprimento de sentença. 2. A prescrição, interrompida pela impetração do mandado de segurança, volta a fluir pela metade após o trânsito em julgado, nos termos do Decreto n.º 20.910/32 e da Súmula 383 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332 e 487, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9.º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 383; STJ, AgInt no REsp 1906090/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2359682/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.10.2023. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8119436-22.2025.8.05.0001 tendo como apelante o JOSELY OLIVEIRA BOAVENTURA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22